Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALOISIO ALVES PIRES contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato manejada pela Agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na suspensão ou limitação do valor cobrado a título de custeio. O Agravante afirma a condição de idoso (81 anos) e em tratamento contra câncer de próstata. Afirma que a operadora vem impondo coparticipação em valores que inviabilizam seu acesso à assistência médica. Requer, assim, a concessão de liminar e o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da decisão agravada: (...) No caso em análise, discute-se suposta abusividade na cobrança de coparticipação nas terapias de tratamento contínuo a que se submete o autor. A Lei no 3.831, de 14 de março de 2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, e dá outras providências, estabelece que: ‘Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei.’ A cobrança da coparticipação encontra previsão na portaria no 64, de 23 de maio de 2023 e se presta para a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde: ‘Art. 3o Para fins de manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: I - Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; b) 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia, radioterapia e terapia renal substitutiva. II - Assistência multidisciplinar: a) 50% (cinquenta por cento) para assistência em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional ambulatorial; b) 5% (cinco por cento) para internações, cirurgias, home care e assistência em hospital-dia. §1o A coparticipação para todos os atendimentos realizados em regime de internação clínica e cirúrgica, home care e hospital-dia, será de 5% (cinco por cento), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, a ser corrigido, anualmente, por ato normativo aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. §2oA coparticipação descrita neste artigo será limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano civil, a ser corrigido, anualmente, por ato normativo aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. §3o O pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF, dar-se-á em parcelas não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor, até a quitação integral do débito. §4oAs mensalidades e/ou coparticipações recolhidas em atraso, serão acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como multa de 2% (dois por cento).’ Conforme se vê da norma supra, a coparticipação está limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano (§2o) e o pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF dar-se-á em parcelas não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor (§3o). Tais disposições visam trazer proporcionalidade entre o mote da cooparticipação (garantia do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde), a mantença da viabilidade dos tratamentos necessários aos beneficiários deste e a garantia da situação econômico-financeira do servidor. Importante delinear que a parte autora aderiu aos termos do contrato, tendo a opção de buscar plano de saúde que não seja na modalidade de coparticipação. Este é o entendimento do eg. TJDFT, veja-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF. CO-PARTICIPAÇÃO. DISPENSA OU REDUÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGENCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos, que devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a agravante pretende reforma da decisão que indeferiu tutela provisória para fins de dispensa ou redução da co-participação cobrada pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. 3. A pretensão manifestada pela agravante não satisfaz o pressuposto da probabilidade do direito, uma vez que a cobrança de co-participação está prevista contratualmente e em lei. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1936966, 0729661-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)’ (grifo nosso) Assim, conforme expressamente estabelecido pela legislação de regência e jurisprudência, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não se verifica qualquer abusividade na cobrança de coparticipação. (...) Em favor da pretensão do autor/agravante, sobreleva o entendimento firmado pelo c. STJ, de que “a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal”. (REsp 1.947.036/DF, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal decidiu: 6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, "b", da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança "ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde". 7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário. (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) Assim, a cobrança de coparticipação é válida, porém deve ser limitada ao percentual de 50% do valor pago pelo plano de saúde para a prestadora de serviço de saúde (aplicação, por analogia, do art. 19, II, “b”, da RN-ANS 465/2022). Além disso, o valor mensal pago pelo usuário do plano, a título de coparticipação, não pode ser maior que a mensalidade paga. Acaso a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, até que se atinja o valor total. No caso, em consulta aos autos em tramitação na origem (id PJe 0716459-18.2024.8.07.0004), verifica-se do “extrato de utilização do plano”, referente ao mês de agosto de 2024 (id 221388963 do PJe 0716459-18.2024.8.07.0004), que o valor cobrado a título de coparticipação é inferir a 50% do custo total do serviço assumido pela operadora frente ao prestador do serviço. Além disso, constata-se que a coparticipação respeitou o percentual de 10% da remuneração bruta do autor/agravante (id 221388962). Nesse quadro, ao menos em análise sumária do feito, não é possível identificar que o valor cobrado a título de custeio, embora elevado (R$ 1.142,24) se revele abusivo. Portanto, interpretando o precedente acima descrito, a r. decisão agravada deve mantida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator